Tribunal: TJPA
Processo: 0008594-02.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008594-02.2020.8.14.0401

APELANTE: CONCEICAO DAS GRACAS BARATA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

PROCESSO Nº 0008594-02.2020.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: CONCEIÇÃO DAS GRAÇAS BARATA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA. ABORDAGEM POLICIAL FUNDADA EM ATITUDE SUSPEITA. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS QUE NÃO MACULAM A PROVA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL (ART. 28 DA LEI DE DROGAS). INVIABILIDADE. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO (980G DE MACONHA). CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE QUE INDICAM A TRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO PECUNIÁRIA QUE INTEGRA O TIPO PENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

2.

A apelante, em suas razões, suscita a ilicitude da prova e, no mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, pela desclassificação da conduta para uso pessoal, redução da pena e isenção da multa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em analisar a preliminar de ilicitude da prova e, no mérito, verificar a suficiência do conjunto fático-probatório para manter a condenação por tráfico de drogas, a validade dos depoimentos policiais, a possibilidade de desclassificação da conduta e a correção da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A abordagem policial baseou-se em fundada suspeita (atitude do motorista do veículo ao avistar a viatura), configurando justa causa para a busca pessoal e veicular, não havendo que se falar em ilicitude da prova. Preliminar rejeitada.

5. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, laudo toxicológico definitivo e, sobretudo, pela prova oral colhida em juízo.

6. Os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão são coerentes em seus pontos essenciais, harmônicos entre si e corroborados pelas demais provas, possuindo plena validade probatória, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

7. A expressiva quantidade de droga apreendida (980g de maconha), aliada às circunstâncias da prisão, é incompatível com a tese de posse para consumo pessoal e constitui elemento suficiente para caracterizar a destinação comercial do entorpecente, tornando inviável a desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas.

8. A pena-base foi fixada no mínimo legal, carecendo a apelante de interesse recursal neste ponto. A pena de multa é sanção cumulativa e de aplicação obrigatória, não podendo ser afastada, cabendo ao juízo da execução analisar eventual hipossuficiência da apenada.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso de apelação conhecido e, no mérito, improvido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, LVI; Lei nº 11.343/2006, art. 28 e art. 33, caput e § 4º; Código de Processo Penal, art. 155 e 244.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no REsp: 2100083 PR 2023/0353613-4; STJ - AgRg no HC: 905835 SC 2024/0129687-5; TJ-PA - APR: 00002841320168140024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
CONCEIÇÃO DAS GRAÇAS BARATA DA SILVA
, por meio da Defensoria Pública do Estado, contra a sentença (ID 14393200) do Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA, que a condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Narra a denúncia (ID 14393119), em síntese, que no dia 07 de junho de 2020, policiais militares, em ronda ostensiva no bairro do Bengui, nesta capital, abordaram um veículo de transporte por aplicativo em atitude suspeita, pois o condutor reduziu a velocidade bruscamente ao avistar a viatura. No banco de trás estava a denunciada, em cuja bolsa foram encontrados 06 (seis) tabletes de maconha, com peso total de 980g (novecentos e oitenta gramas). A peça acusatória relata ainda que, em sede policial, a denunciada teria confessado que comprou a droga por R$ 500,00 (quinhentos reais) e que pretendia revendê-la.

A defesa, em suas razões recursais (ID 14940140), suscita, em suma, a ilicitude da prova por ausência de justa causa para a abordagem. No mérito, pugna pela absolvição da apelante por insuficiência de provas, ao argumento de que o édito condenatório se baseou exclusivamente em provas extrajudiciais e em depoimentos policiais contraditórios. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o crime de posse de droga para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06), a redução da pena para o mínimo legal e, por fim, a isenção do pagamento da pena de multa e das custas processuais.

Em contrarrazões (ID 15277887), o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para que seja mantida a condenação em sua integralidade.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 18126531), opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

VOTO

1. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso é próprio e tempestivo, preenchendo os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. DA PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA

A defesa argumenta que a abordagem policial foi ilegal, pois baseada em mera suspeita, o que contaminaria todas as provas subsequentes, conforme a teoria dos frutos da árvore envenenada.

A preliminar não merece acolhida. A busca pessoal e veicular, conforme o art. 244 do Código de Processo Penal, exige a presença de "fundada suspeita". No caso dos autos, a denúncia e os depoimentos dos policiais são claros ao indicar que a abordagem não foi aleatória, mas motivada por uma atitude concreta e objetiva: a brusca redução de velocidade do veículo ao avistar a viatura policial, em uma área conhecida pela incidência de tráfico de drogas. Tal comportamento é considerado, pela jurisprudência pátria, como um indicativo de fundada suspeita, configurando a justa causa necessária para a ação policial. Não se tratou de mera intuição, mas de uma avaliação fática que justificou a abordagem.

O Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a reação de fuga ou manobras evasivas ao avistar a polícia constitui elemento objetivo que autoriza a abordagem, diferenciando-se da mera impressão subjetiva de nervosismo, sendo cabível o mesmo entendimento para o caso de redução de velocidade, como nos autos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA VEICULAR E PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. FUGA EM ALTA VELOCIDADE. [...] 1. Nos termos do art. 240, § 2º, e art. 244, ambos do CPP, a busca pessoal ou veicular será válida quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, como ocorreu na hipótese dos autos.
2. No caso, os policiais receberam informações sobre o uso de um veículo para o transporte de drogas, e o seu condutor, ao perceber a presença deles, empreendeu fuga em alta velocidade, circunstâncias que justificam a abordagem, bem como a busca veicular e pessoal.
[...] 6. Agravo desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2100083 PR 2023/0353613-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024) – destaquei.

Dessa forma, sendo lícita a abordagem, são igualmente lícitas as provas dela decorrentes, incluindo a apreensão da droga. Rejeito, pois, a preliminar.

3. DO MÉRITO

3.1. DA TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS

A defesa alega que a condenação se amparou em provas frágeis e em depoimentos policiais contraditórios. A tese não se sustenta.

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID 64649318). A autoria, por sua vez, é inconteste e extrai-se da prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

Em juízo (IDs 64649326 e 64650636),
as testemunhas arroladas pelo Ministério Público, os policiais militares Fabrício Sousa Ribeiro, Osvaldinho Lima da Conceição e Eliezer de Almeida Gaia, de forma firme e segura, declararam que estavam em patrulha ostensiva em área de risco quando abordaram o veículo em que a ré se encontrava, motivados por atitude suspeita.

O Sargento Eliezer detalhou que, durante a revista, foram encontrados, em uma bolsa que estava em posse da acusada, os tabletes de maconha.

Embora a defesa aponte supostas contradições nos relatos, como a sequência exata da revista ou a localização precisa da bolsa, tais divergências são secundárias e não maculam o núcleo da prova.
Se a bolsa estava entre as pernas da ré ou ao seu lado no banco, por exemplo, tal detalhe em nada altera o fato central e incontroverso: a apreensão de quase um quilo de entorpecente em sua posse direta, dentro do veículo.
Ademais, os depoimentos policiais encontram ressonância no próprio interrogatório judicial da ré, a qual, embora tenha sustentado que a droga seria para uso pessoal, confirmou que estava portando a substância entorpecente, conferindo ainda mais credibilidade à prova acusatória. A testemunha Alex de Oliveira Borges, motorista do veículo, também confirmou em juízo a dinâmica da abordagem e a apreensão da droga na bolsa da passageira.

É pacífico na jurisprudência que o depoimento de policiais, quando prestado em juízo e em harmonia com as demais provas, é meio idôneo para fundamentar a condenação.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE.
PALAVRAS DE POLICIAIS CORROBORADAS POR OUTRAS PROVAS
: ANOTAÇÕES E MENSAGENS DE CELULAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CONDENAÇÃO. [...] A jurisprudência desta Corte é pacífica ao reconhecer a validade dos depoimentos de policiais como elementos de prova, especialmente quando corroborados por outros indícios materiais. (STJ - AgRg no HC: 905835 SC 2024/0129687-5, Relatora: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024) – destaquei.

Ressalte-se, por fim, que a presente condenação se firma nas provas colhidas sob o crivo do contraditório, sendo a confissão extrajudicial da ré, noticiada na denúncia, mero elemento informativo que não serve, isoladamente, para fundamentar o édito condenatório, mas que apenas se soma ao contexto indiciário inicial.

Portanto, não há que se falar em insuficiência probatória, estando a autoria e a materialidade do crime de tráfico devidamente comprovadas.

3.2. DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL

A defesa pleiteia, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06. O pleito não se sustenta.

O critério legal para diferenciar o tráfico do uso, conforme o § 2º do art. 28 da Lei de Drogas, envolve a análise da natureza e da
quantidade
da substância. No caso concreto, a
expressiva quantidade de droga apreendida – 980g de maconha
, dividida em tabletes – é absolutamente incompatível com a alegação de posse para consumo pessoal e evidencia a destinação comercial.

Ademais, o crime de tráfico é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer um dos verbos do tipo, como "transportar" e "trazer consigo", sendo prescindível a prova de atos de mercancia ou a apreensão de apetrechos como balança de precisão.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. CREDIBILIDADE.
Em casos envolvendo o tráfico de entorpecentes, a qualidade e a quantidade de droga apreendida são circunstâncias que devem ser sopesadas
[...] A natureza da substância entorpecente, a par da quantidade apreendida, exerce papel de grande relevância na individualização da pena [...], pois permite deduzir o grau de periculosidade concreta de sua conduta. (TJ-PA - APR: 00002841320168140024 BELÉM, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 06/07/2020, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 06/07/2020) – destaquei.

Assim, a quantidade de droga, por si só, já é elemento suficiente para afastar a tese de uso e firmar a convicção sobre a traficância.

3.3. DA DOSIMETRIA DA PENA E DO AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA

A defesa requer a redução da pena-base e a isenção da pena de multa.

Quanto à pena-base, o magistrado a fixou no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Assim, carece a apelante de interesse recursal neste ponto. O juiz também deixou de aplicar a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, fundamentando que a expressiva quantidade de entorpecente indica a dedicação da ré a atividades criminosas, o que está em consonância com o entendimento jurisprudencial.

No que tange ao pedido de isenção da pena de multa, melhor sorte não assiste à defesa. A multa é uma sanção de caráter penal, prevista de forma cumulativa no tipo do art. 33, caput, da Lei de Drogas, sendo de aplicação obrigatória. A eventual hipossuficiência econômica da apenada é matéria a ser aferida pelo Juízo da Execução Penal, competente para analisar as condições de pagamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento
, para manter inalterada a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 25/11/2025